Tribunal: TJMT
Processo: 1043168-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043168-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEISA MARIA ALVES DA CUNHA - CPF: 156.104.461-04 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), GEISA MARIA ALVES DA CUNHA - CPF: 156.104.461-04 (EMBARGADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso da parte contrária, mantendo o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e sua adequação à taxa média de mercado, com fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, considerados por equidade em razão do valor irrisório da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios, que teriam sido arbitrados com base no valor da causa, e não com base no valor da indenização reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, como ocorre no presente feito.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, considerando a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional, não havendo qualquer incoerência lógica que configure contradição.
5. A interposição dos embargos decorre de inconformismo com o julgamento, não se prestando ao fim de rediscutir a matéria, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários por equidade é admissível nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da condenação for irrisório, desde que respeitados os critérios legais. 2. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente sobre os critérios de arbitramento da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Emb. Decl. Cív. no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
e deu parcial provimento ao recurso interposto por
GEISA MARIA ALVES DA CUNHA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato identificada pela numeração única: 1043168-89.2024.8.11.0041,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas dos juros remuneratórios, procedendo a adequação utilizando o percentual em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como determinou que a restituição deverá se dar na forma simples por liquidação de sentença (Id. 295010868).

O acórdão atacado negou provimento ao recurso do Banco BMG S.A., mantendo o reconhecimento da abusividade dos juros e a adequação à taxa média de mercado, bem como deu parcial provimento ao recurso de Geisa Maria Alves da Cunha para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 300714872).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em contradição, alegando que o arbitramento dos honorários advocatícios deveria ter sido fixado sob o valor arbitrado a título de indenização e não pelo valor da causa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 303277885).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 304355360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
e deu parcial provimento ao recurso interposto por
GEISA MARIA ALVES DA CUNHA,
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas dos juros remuneratórios, procedendo a adequação utilizando o percentual em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como determinou que a restituição deverá se dar na forma simples por liquidação de sentença.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante,
o fato dos honorários serem fixados por equidade, considerando o valor atualizado da causa, foi devidamente fundamentado e explicado
.
ISSO OCORREU, POIS O VALOR DA CONDENAÇÃO É IRRISÓRIO.

Em consonância ao acórdão objurgado, tem-se que, o art. 85, § 8o do CPC permite a fixação equitativa quando
"o proveito econômico for inestimável ou irrisório"
, devendo o juiz observar os parâmetros do § 8o-A, que determina observância aos
"valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o, aplicando-se o que for maior"
.

No presente caso, considerando a complexidade da matéria envolvendo revisão contratual, o tempo e trabalho dispensados pelos patronos, a natureza da causa e grau de zelo profissional e o valor irrisório da condenação em face do valor da causa.

No presente caso, é adequada a fixação em
R$ 2.000,00
(correspondente a 14,18% (quatorze vírgula dezoito centavos) sobre o valor da causa de R$ 14.103,60), montante que melhor remunera o trabalho advocatício desenvolvido.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025